Tribunal: TJDFT
Processo: 0713308-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. TRANSFORMAÇÃO DA REMENURAÇÃO EM SUBISÍDIO. PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que pronunciou prescrição da pretensão no cumprimento individual de sentença na ação coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição do cumprimento individual de sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. A prescrição para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal é quinquenal, conforme o art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32.
4. O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme a tese fixada no REsp 1.388.000/PR (Tema 877).
5. No caso, não há falar em prescrição, porquanto a obrigação de fazer vinha sendo regularmente cumprida até julho de 2024, quando houve a interrupção do pagamento da verba discutida, em razão de orientação administrativa superveniente.
6. O marco inicial para a contagem do prazo prescricional é o descumprimento da obrigação, e não o trânsito em julgado do título coletivo, uma vez que não se busca o pagamento de valores pretéritos, mas sim o restabelecimento da obrigação de fazer.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei n. 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 877 do STJ. TJDFT, APC 0715134-29.2025.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. em 04/03/2026.